Tribunal: TJPA
Processo: 0004162-97.2016.8.14.0200
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004162-97.2016.8.14.0200

JUIZO RECORRENTE: JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETO

RECORRIDO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, LAURIVAN DE FREITAS RAMOS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. VEDAÇÃO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0004162-97.2016.8.14.0200

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juiz de Direito Titular da Vara Única da Justiça Militar do
Estado do Pará

Sentenciados: Laurivan de Freitas Ramos e Corregedor Presidente da Corregedoria do CPR-VIII

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA de sentença prolatada em id. 8126154, pelo Juízo de Direito Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, Exmo. Sr. Dr. Lucas do Carmo de Jesus, confirmando a liminar de id. 8126138, e julgando procedente o pedido requerido no MANDADO DE SEGURANÇA COM TUTELA DE URGÊNCIA (processo nº 0004162-97.2016.814.0200). A demanda foi ajuizada por Laurivan de Freitas Ramos, em face do Corregedor Presidente do cor-CPR-VIII, em id. 8126134.

O Mandado de Segurança com tutela de urgência, impetrado em
16/07/2016, por Laurivan de Freitas Ramos em face do Corregedor Presidente da Corregedoria do CPR-VIII, impugnou ato disciplinar militar que considerou como ilegal, praticado pela autoridade requerida, consistindo na
negativa do recurso hierárquico interposto pelo impetrante contra a decisão administrativa que o excluiu das fileiras da Polícia Militar
, a bem da disciplina.

Inicialmente, o Juízo
a quo

deferiu a liminar
, determinando à autoridade coatora
que admita o recurso hierárquico
interposto pelo impetrante contra a decisão administrativa nº 025/2016. Quanto ao pleito de suspensão dos efeitos da decisão, o Juízo de origem entendeu não ser cabível à ele decidir sobre referida suspensão, e, sim, a autoridade administrativa
responsável pela análise do recurso

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
concedeu a segurança, da seguinte forma: (id 8126154)

“(...) POSTO ISSO, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 148, da Lei estadual número 6.833/2006, que afasta a admissibilidade do recurso hierárquico em face de decisão proferida em Conselho de Disciplina, por ofensa aos princípios da isonomia, do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, caput, e seus incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e, também com fundamento no artigo
56, da Lei federal 9.784/99, que consagra o duplo grau de julgamento na esfera administrativa,
concedo a segurança pleiteada para confirmar a decisão liminar já concedida
,
que determinou à autoridade impetrada que admitisse e processasse o recurso hierárquico referido na petição inicial, interposto pelo impetrante LAURIVAN DE FREITAS RAMOS.
Sem custas e honorários.
Intimem-se o Estado do Pará e o Ministério Público Militar.
Não havendo a interposição voluntária de recurso pelas partes ou o Ministério Público, no prazo legal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o reexame necessário, conforme dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Belém, PA, 12 de fevereiro de 2021.
LUCAS DO CARMO DE JESUS
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará. (...)”

As partes foram devidamente intimadas, não havendo interposição de recurso voluntário. (id8126155)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela
admissão da remessa necessária e pela confirmação da sentença
proferida pelo Juízo de origem. (id 8900335).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Recebo o presente feito em remessa necessária.

Cinge-se a análise da questão para verificar se acertada ou não, a sentença do Juízo
a quo
que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 148, da Lei estadual número 6.833/2006, que afasta a admissibilidade do recurso hierárquico em face de decisão proferida em Conselho de Disciplina, CONCEDENDO A SEGURANÇA para determinar à autoridade impetrada que admitisse e processasse o recurso hierárquico referido na petição inicial.

Pois bem.

O Mandado de Segurança é o remédio constitucional cuja finalidade é

proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5°, LXIX da CRFB/88:

Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Neste sentido é a Lei 12.016/09, em seu art. 1° editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo,
in verbis:

Art. 1° - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A discussão envolve o direito à admissibilidade do recurso hierárquico nos autos no Processo Administrativo Disciplinar.

Na análise detida dos autos, verifico que o artigo 148 da Lei estadual número 6.833/2006 que não permitia recurso hierárquico das decisões advindas dos Conselhos de Disciplina, mas apenas o pedido de reconsideração de ato
, já se encontra Revogado pela Lei nº 8.973/2020
(vide https://www.pm.pa.gov.br/images/PM1/Lei_6.833_1.pdf)

Conforme bem demonstrado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
o tratamento desigual dado pela Lei estadual nº 6.833/2006,
afastando a possibilidade de recurso hierárquico no Conselho de Disciplina e
admitindo em outro procedimento disciplinar, por certo fere os princípios da isonomia processual, da ampla defesa e do
devido processo legal, pois não há justificativa jurídica para tal distinção.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. PENA DE DEMISSÃO APLICADA POR MINISTRO DE ESTADO POR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO HIERÁRQUICO APRECIADO PELA PRÓPRIA AUTORIDADE QUE PROFERIU A DECISÃO POR DELEGAÇÃO. NO ENTANTO, O IMPETRANTE TEM O DIREITO DE VER OS SEUS ARGUMENTOS EXAMINADOS PELA AUTORIDADE MÁXIMA DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, CONSOANTE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DO ENTE PÚBLICO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz, plasmada em julgados do órgão pacificador em matéria de Direito Público, de que, ao tratar da delegação, a Lei 9.784/1999 não estabeleceu nenhuma ressalva quanto à impossibilidade de recurso hierárquico, razão pela qual é aplicável o que dispõe o art. 56 desse diploma legal. Ou seja, não há óbice para a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante porque, embora mediante delegação, a decisão foi tomada pelo delegado no exercício das suas competências administrativas. Além disso, o Decreto 3.035, de 27 de abril de 1999, não estabeleceu nenhuma vedação à possibilidade de interposição de recurso hierárquico, razão pela qual entendo que devem prevalecer as disposições legais que possibilitam a interposição do recurso administrativo ( MS 17.449/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe 01.10.2019). 2. Com efeito, é irrelevante o fato de o recurso hierárquico não estar previsto no Estatuto dos Servidores, Lei 8.112/1990.
Tal situação não exclui a possibilidade e o direito de o interessado de ter seu recurso examinado pela autoridade superior, a despeito de ter sido interposto no âmbito do processo administrativo disciplinar. No caso, após o exame por Ministro de Estado, o recurso hierárquico com pedido de reconsideração interposto pelo impetrante deveria ter sido remetido ao Presidente da República, autoridade superior,
sob pena de configuração do cerceamento de defesa do acusado
( MS 10.222/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, DJe 01.02.2010). 3. Agravo interno do ente público a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no MS: 24448 DF 2018/0158985-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

Por fim, cabe destacar que o Juízo a
quo
apenas reconheceu o direito de o impetrante ter admitido o recurso hierárquico interposto contra a decisão administrativa nº 025/2016,
o qual foi conhecido e indeferido pelo Governador.
(ID 8126141, pág. 1)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/04/2023